Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ADSTRIÇÃO. CONGRUÊNCIA. AMPLIAÇÃO DOS LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIROS ALHEIOS À LIDE. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão, que concedeu parcial provimento ao recurso para, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, condenar o apelante ao pagamento de honorários de sucumbência aqui fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância ao art. 85, §8o, do CPC. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante enfatiza que houve omissão quanto a manifestação acerca da divisão da verba de sucumbência. Dessa forma, requer o conhecimento e o provimento dos Embargos para que este Tribunal esclareça se o montante sucumbencial de R$ 15.000,00 é partilhado entre os devedores solidários, conquanto a medida de justiça é a fixação do valor de R$ 5.000,00 ao Embargante, pondera.
2. Ao julgador não é crível decidir para além do objeto da demanda, sob pena de violação ao princípio da adstrição, congruência e contraditório. 2.1. A despeito disso, se a matéria fora ventilada no primeiro grau, não haveria se falar em proibição de inovar em sede recursal. 2.2. No mesmo sentido: “(...) 2. No direito brasileiro vige a proibição, em regra, do ius novorum em sede recursal, que é a possibilidade de inovar em segunda instância. No entanto, em análise do teor da peça recursal apresentada pelo autor, constata-se que não houve a alegada inovação recursal, pois a questão - revisão dos alimentos - restou reproduzida em mais de uma vez no processo, ou seja, desde a petição inicial.” (07024552020228070012, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível,DJE: 16/6/2023). 2.3. De outro modo, no caso dos autos, a matéria tanto não foi debatida na primeira instância, como também, distribuir os honorários advocatícios em desfavor de terceiros que não fizeram parte da lide, implicaria em ampliação subjetiva da lide. 2.4. Assim, falta interesse recursal e legitimidade para a postulação do referido pleito. 2.5. Nesse ponto, nada impede que a parte, por via judicial própria, eventualmente intente ação específica para discutir o direito regressivo em relação aos terceiros que foram demandados no âmbito do Tribunal de Contas, mas que, no entanto, não integraram a lide.
3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
5. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.